Tribunal: TJBA
Processo: 8169545-11.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8169545-11.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: SAMUEL BISPO SILVA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. ART. 244 DO CPP. ABORDAGEM EM EVENTO FESTIVO, COMPORTAMENTO EVASIVO DO ACUSADO. REJEIÇÃO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. APREENSÃO DE COCAÍNA, CRACK E "LOLÓ". TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO COM BASE EM AÇÕES PENAIS EM CURSO. TEMA REPETITIVO 1.139 DO STJ. REDUÇÃO DA PENA QUE SE IMPÕE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Samuel Bispo Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-lo pela prática do delito previsto no art. 33 c/c art. 40 da Lei nº 11.343/2006, fixando a pena em 3 (três) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 374 dias-multa no valor unitário mínimo. 2. A Defesa suscitou preliminar de nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita, sustentando a ilicitude da prova. No mérito, pleiteou a absolvição por insuficiência probatória, ao argumento de que a condenação se baseou exclusivamente em depoimentos de policiais militares. Subsidiariamente, requereu a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 em seu grau máximo. 3. O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso. A Procuradoria de Justiça opinou pelo parcial provimento para reconhecer a incidência da minorante do tráfico privilegiado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a existência de nulidade da prova obtida mediante busca pessoal por ausência de fundada suspeita; (ii) analisar a suficiência do conjunto probatório para manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas; e (iii) examinar a possibilidade de aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A busca pessoal realizada pelos policiais militares revelou-se lícita, pois amparada em fundada suspeita, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal. Consta dos autos que, durante patrulhamento no evento “Nordeste Day”, realizado no bairro Nordeste de Amaralina, os agentes verificaram que o acusado tentou se evadir abruptamente do local, empurrando pessoas e demonstrando comportamento inquieto ao perceber a aproximação da guarnição. 6. Tal circunstância constitui elemento objetivo apto a justificar a abordagem policial, sobretudo considerando tratar-se de local conhecido pela incidência de tráfico de entorpecentes. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a tentativa de fuga ao avistar policiais pode configurar fundada suspeita suficiente para autorizar busca pessoal sem mandado, conforme precedentes (HC 877943/MS; AgRg no AREsp 2.410.757/CE; REsp 2.056.207/MG). 7. No mérito, a materialidade delitiva restou comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão e pelo Laudo Pericial Toxicológico, que apontou resultado positivo para cocaína (distribuídas em vinte e nove porções), além da apreensão de 6 (seis) microtubos de crack e frascos contendo substância conhecida como “loló”, substâncias proscritas pela Portaria nº 344/1998. 8. A autoria foi evidenciada pelo conjunto probatório, especialmente pelos depoimentos harmônicos dos policiais responsáveis pela abordagem e pela confissão do próprio acusado na fase extrajudicial, oportunidade em que admitiu a comercialização das drogas, especificando o custo de cada uma. 9. No tocante à dosimetria, mostra-se cabível a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, porquanto ausentes elementos concretos aptos a afastar a minorante. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a existência de ações penais em curso não constitui fundamento idôneo para o afastamento do tráfico privilegiado, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Rejeitada a preliminar de nulidade da busca pessoal e mantida a condenação pelo delito previsto no art. 33 c/c art. 40 da Lei nº 11.343/2006. Recurso parcialmente provido para reconhecer a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, reduzindo-se a reprimenda para 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão. Tese de julgamento: 1. “A tentativa de evasão ao avistar guarnição policial, associada às circunstâncias concretas do local e do comportamento do agente, constitui elemento objetivo apto a caracterizar fundada suspeita e legitimar a busca pessoal, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal.” 2. A existência de ações penais em curso não constitui fundamento idôneo para afastar a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.” Dispositivos citados: art. 33, caput e §4º, e art. 40 da Lei nº 11.343/2006; art. 244 do Código de Processo Penal. Jurisprudência citada: STJ, HC 877943/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 18.04.2024, DJe 15.05.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.410.757/CE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 04.02.2025, DJEN 10.02.2025; STJ, REsp 2.056.207/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.12.2024, DJEN 23.12.2024; STJ, AgRg no HC 1.005.611/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 19.08.2025, DJEN 25.08.2025; STF, AgR no HC 253.675/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 13.05.2025, DJe 15.05.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal de nº 8169545-11.2023.8.05.0001, da 1ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA, sendo o Apelante Samuel Bispo Silva e o Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em dar parcial provimento ao recurso para reduzir a pena do Apelante para 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, rejeitando-se a preliminar suscitada, nos termos do voto do Relator.